Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-15.2024.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000143-15.2024.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO APARECIDO TRINDADE PIRES

Advogado(s)
:
JAQUELINE DIAS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO. REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença proferida na Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por servidor público estatutário, que julgou procedente o pedido de pagamento do adicional por tempo de serviço previsto no art. 152 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal faz jus ao adicional por tempo de serviço, à luz da legislação local, diante da alegação do Município de ausência de comprovação do efetivo exercício durante o período pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional por tempo de serviço está expressamente previsto no art. 152 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tanhaçu, conferindo ao servidor de provimento efetivo o direito subjetivo a 1% de acréscimo sobre a referência do cargo por anuênio de efetivo exercício.

4. O demandante trouxe à colação termo de posse demonstrando admissão ao serviço público em 05/06/2008 (ID n° 81251953), bem como contracheques atualizados (ID n° 81251961), o que evidencia estar em regular atividade. Diante disso, caberia à parte ré demonstrar eventual ausência de exercício contínuo ou situações impeditivas do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O ente federativo é detentor dos registros funcionais, não sendo razoável exigir do servidor prova negativa ou substitutiva de documentos que estão sob a guarda da Administração Pública.

6. O Município, revel nos autos, não apresentou qualquer elemento probatório para contrapor os fatos articulados na petição inicial.

7. Inexistindo impugnação específica e não havendo nos autos subsídios capazes de infirmar os documentos apresentados pelo autor, subsiste o direito à percepção do adicional por tempo de serviço, nos limites da prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 373, II e § 1º, e 487, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de T, art. 152.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI 5446430-35.2024.8.09.0051, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho; TJ-RJ, AI 0080238-98.2023.8.19.0000, Rel. Des. Jean Albert de Souza Saadi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000143-15.2024.8.05.0253
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANHACU e como apelada MARCELO APARECIDO TRINDADE PIRES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25